Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. PRETENSÃO DESCONTO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas apenas autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, posto que existe relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. (Aglnt nos EREsp 1876945/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 06/12/2021).
2. Havendo previsão contratual de desconto ao aluno e ausente qualquer condição para sua incidência, deve ser concedida a redução na mensalidade inadimplida.
3. É adequada a utilização do INPC para a correção monetária, pois se trata de índice que melhor reflete a recomposição da desvalorização na moeda. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.